Tribunal: TJDFT
Processo: 0750930-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750930-72.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: R A M COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, RAFAEL AUGUSTO MOREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão interlocutória proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de consulta de bens penhoráveis no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper). Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Rafael Augusto Moreira e R A M Comércio de Eletrônicos Eireli para apresentar contrarrazões caso queira. Publique-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator